Tribunal: STF
Processo: ARE 1416194
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL VIOLADO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 284 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário interposto por Clube Regatas de Ribeirão Preto (art. 1.042 do CPC).



    2. No decisum prolatado pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região e objeto deste recurso, consta a seguinte ementa:



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA - AGRAVOS INTERNOS - AMBIENTAL - PRESCRIÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA - ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - EDIFICAÇÃO - OFENSA A DISPOSITIVOS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS. DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÕES EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - REPARAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA. INDENIZAÇÃO PECUNIÁRIA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NÃO CABÍVEIS. 



    1. Imprescritibilidade de ações cuja pretensão seja a cessação de danos ambientais, diante do caráter continuado das infrações dessa natureza, que versam direito difuso, fundamental e indisponível e não direitos patrimoniais. Inaplicabilidade do artigo 177 do Código Civil. 



    2. Ação civil pública em que se objetiva a responsabilização por danos causados ao meio ambiente decorrentes de edificações procedidas em área de preservação permanente, às margens do Rio Pardo. 



    3. A questão ambiental no Brasil vem regulamentada no Primeiro Código Florestal (Decreto nº 23.793/1934), cujo art. 1º considerava as florestas bens de interesse comum a todos os habitantes e limitava o exercício do direito de propriedade. 



    4. À luz dos arts. 36 e 37 do Código de Águas instituído no Decreto nº 24.643/34 e, posteriormente do art. 20, III, da Constituição Federal, o Rio Pardo era de domínio da União, por banhar mais de um Estado, São Paulo e Minas Gerais. 



    5. Posterior legislação, o Código Florestal (Lei nº 4.771/1965) e a lei que vincula a Política Nacional do Meio Ambiente (Lei nº 6.938/1981) vieram disciplinar e instituir áreas de proteção permanente e, no caso específico, foram regulamentadas no art. 2º, 'a', II, em 100 (cem) metros para todos os cursos cuja largura seja superior a 200 (duzentos) metros. 



    6. A proteção ambiental recebeu status constitucional, a teor do artigo 225 da Lei Maior, tendo os dispositivos acima sido recepcionados pela Constituição Federal de 1988. 



    7. Alteração do art. 2º da Lei nº 4.771/1965 com a superveniência da Lei nº 7803/89, que ampliou as áreas de preservação permanente, as quais vieram a ser consideradas a partir do nível mais alto em faixa marginal de rios e cursos d'água, sendo vedada a exploração, a supressão de vegetação nativa e as edificações. A Resolução CONAMA nº 303/2002 regulamentou os dispositivos legais. 



    8. Ressaltem-se as disposições que determinam o devido uso da propriedade (artigos 5º, XXII, XXIII, 170, II e III, 182 e 186 da CF/88) que permeia a dimensão da tutela ambiental, nos termos do artigo 1.228, § 1º, do Código Civil. 



    9. Responsabilidade objetiva dos agentes causadores de dano ao meio ambiente, consoante o artigo 4º, inciso VII, c.c. artigo 14,§ 1º, ambos da Lei nº 6.938/1981, além do artigo 2º do atual Código Florestal. 



    10. A Lei 4.771/65 foi revogada pela Lei nº 12.651/2012, que não trouxe alterações significativas em relação aos terrenos protegidos ao longo das margens dos rios. 



    11. Clube que detém a posse do imóvel desde 1933. Em 1937 foi autorizada a desapropriação e doação de área onde está localizado, declarado de utilidade pública. Fundado originariamente para ser um clube de regatas, transformou-se ao longo dos anos em clube de lazer de grande porte. Auto de constatação que comprova estar grande parte das instalações em área de preservação permanente, a menos de 100 metros do leito do rio. 



    12. Ausência de comprovação das datas exatas em que as edificações foram realizadas. Ocupação e constantes ampliações que implicaram perda das funções sócio-ambientais originais das áreas de preservação permanente e das matas ciliares, impedindo a circulação e reprodução de várias espécies. 



    13. Expansão e edificações em área de preservação ambiental ao longo dos anos, sem observância de normas ambientais em sua inteireza inclusive, à luz do Código Florestal anterior e às leis atuais e sem aprovação dos órgãos ambientais. 



    14. Alegação de direito adquirido e ato jurídico perfeito que não prevalece quando em ofensa ao próprio ordenamento à época existente. 



    15. A manutenção das edificações e somente o impedimento de sua continuidade implicaria estimular as práticas de violação ambiental. Para reparação integral do dano ambiental é necessária a desocupação da área de preservação permanente, com a demolição da área construída e elaboração de plano de regeneração e recuperação da área degradada. 



    16. O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, à luz do art. 225 da Constituição Federal, se sobrepõe ao interesse particular de manutenção das edificações em área de preservação ambiental, mesmo considerando o número expressivo de associados do clube. Afastadas as considerações acerca da desproporcionalidade do pedido de demolição e as ponderações sobre o princípio da razoabilidade. 



    17. Inocorrência de situação consolidada de ocupação. Inadmissíveis exceções que desvirtuam os objetivos definidos em lei, ao argumento de serem imperceptíveis ou atenderem a interesses locais de lazer, pois seu conjunto agride o meio ambiente e causa evidente dano a toda coletividade. 



    18. A posse antiga do Clube de Regatas impõe considerar não terem sido todas as instalações edificadas ilicitamente, à luz das leis então vigentes. Todas as construções concluídas em momento posterior à Lei nº 4.771/65 e que ultrapassaram o limite de 100 metros de preservação ambiental, contados da margem do rio, devem ser suprimidas, porque em ofensa cristalina à lei e também a área de aterramento de 0,40 ha objeto de autuações que ensejaram a propositura desta ação, por encontrar-se inteiramente em área de preservação permanente, área de várzea e ofender os dispositivos legais vigentes à época e também o novo Código Florestal. 



    19. Decisão agravada reformada em parte quanto à ordem de desocupação, para que abranja não somente os terrenos de domínio da União Federal, mas toda área de preservação permanente correspondente a 100 metros ao longo das margens do Rio Pardo, onde se localiza, e a promoção da demolição de qualquer edificação/benfeitoria existente nesta, com retirada do entulho resultante, que deverá ser depositado em local indicado pelo órgão ambiental competente. 



    20. Manutenção das construções que não ofenderam a legislação vigente à época em que construídas, as quais deverão ser comprovadas no momento em que concretizadas as medidas aqui determinadas. 



    21. Manutenção dos demais termos da decisão agravada que determinou ao réu, como medida compensatória, a apresentação de projeto de adequação ambiental a ser entregue ao IBAMA ou ao órgão ambiental por ele indicado, no prazo de 60 dias contados da intimação da decisão definitiva, bem assim a implantação, no prazo de 60 dias, seguindo o cronograma da obra e a obrigação de regenerar toda a área de preservação permanente. 



    22. Afastado o pedido deduzido pela União Federal de condenação do réu ao pagamento de indenização pecuniária cumulado com a reparação do dano por meio de obrigação de fazer, diante da viabilidade de reabilitação do meio ambiente. 



    23. Descabimento do arbitramento de honorários advocatícios em favor da União Federal. Em ação civil pública, a condenação da parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios somente é cabível na hipótese de comprovada litigância de má-fé. Desta forma, por critério de simetria em relação ao disposto no art. 18 da Lei 7.347/85, o Ministério Público Federal e a União não podem ser beneficiados quando vencedores, visto que a condenação não lhes seria exigível em caso de restarem vencidos.” (e-doc. 43).



    3. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 60).



    4. No recurso extraordinário, o recorrente sustenta a necessidade de manutenção das edificações do clube (e-doc. 71).



    É o relatório.  



    Decido.



    5. Nas razões do recurso extraordinário, o recorrente limitou-se a discorrer sobre a importância que o Clube Regatas representa para a cidade de Ribeirão Preto, não tendo, entretanto, indicado expressamente a violação de algum dispositivo constitucional. O recurso, assim, encontra óbice no enunciado nº 284 da Súmula do STF:



    E. 284: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.”



    6. Nessa mesma linha de entendimento são as ementas dos seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APELO EXTREMO QUE DEIXOU INCÓLUME ARGUMENTO APTO, POR SI SÓ, A SUSTENTAR O JULGADO RECORIDO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. 1. O Recurso Extraordinário não impugnou integralmente os fundamentos do acórdão aptos, por si sós, a sustentar a manutenção da decisão recorrida. Assim, na hipótese, incidem os óbices das Súmulas 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles); e 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia) do STF. 2. Agravo Interno ao qual se nega provimento.” 



    (ARE nº 1.366.378-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 22/04/2022, p. 28/04/2022).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Fundamentos do acórdão recorrido. Ausência de impugnação. Súmula nº 283/STF. Deficiência de fundamentação do recurso extraordinário. Súmula nº 284/STF. Recurso manifestamente incabível. Precedentes. 1. As razões adotadas como fundamento no acórdão recorrido não foram impugnadas adequadamente no apelo extremo. Incidência da Súmula nº 283/STF. 2. É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula nº 284/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.138.185-AgR/PB, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Pleno, j. 04/02/2019, p. 19/02/2019).



    7. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).   



    8. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    9. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando não ter havido prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, incabível o disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de março de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator